Tribunal: TJDFT
Processo: 0073196-19.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0073196-19.2009.8.07.0001 RECORRENTE: MAINLINE MOVEIS SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIA E COMERCIO, ADELMAR BONFIM E SILVA, ARIEL PATRIC LANDWEHR, CACILDA BONFIM E SILVA, EDUARDO BONFIM E SILVA, LEONOR BARBOSA BONFIM E SILVA, MARILIA BONFIM E SILVA DE MORAES, RECORRIDO: FRIEDRICH KLINGER, IDA ROSEMBERG DE LANDWEHR, ROBERTO LANDWEHR, VIVIENNE FELICIA LANDWEHR DESPACHO Na petição de ID 14282894, ADELMAR BONFIM E SILVA e OUTROS manifestam ciência da digitalização e requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARLON TOMAZETTE, OAB/DF 14.006, e TATHIANA CONDE VILLETH COBUCCI, OAB/DF 30.398. Na petição de ID 14341180, VIVIENNE FELICIA LANDWEHR e OUTROS suscitam a desconformidade do processo eletrônico com o processo físico, asseverando que as fls. 371 e 470 dos autos físicos foram digitalizadas fora de ordem, pleiteando a realização dos ajustes necessários ao saneamento dessas irregularidades. Pugnam pela guarda dos documentos originais carreados aos autos e pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUILHERME FONTES BECHARA, OAB/SP 282.824, e HÁLISSON ADRIANO COSTA, OAB/DF 26.638. Nada a prover quanto à desconformidade suscitada, diante do teor da certidão de ID 19750862, que atesta a impossibilidade sistêmica de alterar a posição das peças preservando o arquivo e considerando-se que a manutenção de duas páginas fora de ordem não traz qualquer prejuízo. Quanto ao pedido de guarda dos documentos originais, diante das medidas preventivas ao combate do COVID-19 adotadas pelas Portarias Conjuntas 72/2020, 78/2020 e 87/2020, todas do TJDFT, determino que o prazo concedido pela certidão de ID 14060323 para a retirada das peças físicas recomece após a normalização do atendimento aos advogados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, independentemente de intimação, porquanto ausente previsão legal para tanto. Aguarde-se o julgamento dos recursos pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARLON TOMAZETTE, OAB/DF 14.006, TATHIANA CONDE VILLETH COBUCCI, OAB/DF 30.398, GUILHERME FONTES BECHARA, OAB/SP 282.824, e HÁLISSON ADRIANO COSTA, OAB/DF 26.638. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024